Tribunal: TJDFT
Processo: 0709605-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL
Classe RECURSO INOMINADO
Número 0709605-11.2020.8.07.0016
Recorrente COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB
Recorrido GERALDO ANTONIO BALBUENA DE ARAUJO
Relator JUIZ ANTONIO FERNANDES DA LUZ

EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPARECIMENTO DA RÉ EM AUDIÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. REVELIA DECRETADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. MOMENTO INOPORTUNO. DOCUMENTOS PASSÍVEIS DE APRESENTAÇÃO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. MOTIVO DE IMPEDIMENTO PARA JUNTAR CONTESTAÇÃO. INJUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido do autor/recorrido para condenar a ré/recorrente a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 2.652,90 (dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos) atualizada monetariamente desde cada desembolso e acrescida de juros legais a contar da citação.
3. Preliminarmente, a ré/recorrente requer o reconhecimento da perda do objeto, com a consequente extinção e arquivamento do feito, afirmando que procedera em 21/02/2020 com a devolução do valor correto e integral ao autor/recorrido, por meio de depósito em conta corrente de titularidade do autor/recorrido, junto ao Banco do Brasil, ante a observância de todos os procedimentos administrativos exigidos para o caso, tendo em vista que seu atuar se reveste de natureza pública. Por outro lado, caso não seja acolhida a preliminar, apresenta como razões de reforma da decisão atacada ausência de má-fé e descabimento da repetição de indébito na forma dobrada. Ao final, pleiteia que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da peça introdutória.
4. Para os fins de recebimento do recurso, a ré/recorrente argumenta que malgrado se reconheça que a contestação não fora apresentada no prazo processual adequado, ante à indução ao erro provada pelo andamento processual sob o n. ID 64758519, o qual noticiara a celebração de acordo entre as partes na audiência de conciliação realizada em 04/06/2020, o que resultou na sentença prolatada. Alega que os efeitos da revelia ensejam tão somente a presunção relativa de veracidade, não eximindo o réu de comprovar a veracidade dos fatos e a legalidade de seu direito.
5. Verifica-se que, no ato processual de ID 20999322 (ID de origem 64758519), de fato, certificou-se que foi anexado acordo celebrado entre as partes em audiência de conciliação. Todavia, caso tivesse ocorrido acordo em audiência de conciliação, a parte requerida, ora recorrente, inquestionavelmente, deveria ser uma das partes, não justificando alegar indução a erro por notícia de celebração de acordo. Até porque, conforme ata de audiência (ID 20999335), realizada após o erro alegado, a parte ré/recorrente participou de audiência virtual, e foi intimada a inserir toda a documentação referente ao presente feito, no prazo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de perder a oportunidade de apresentar os documentos. Ademais, de uma simples análise dos andamentos processuais, seria possível constar o erro material, reportado no ID 2099933.
6. Inexiste justificativa plausível para admitir a juntada de documentos pela ré/recorrente tão somente na fase recursal, já que se trata de momento inoportuno, em especial porque se trata de documentos passíveis de apresentação no momento da contestação. Destarte, o réu revel somente poderá deduzir matérias de direito e as matérias de defesa previstas no artigo 342, do Código de Processo Civil, quais sejam, relativas (I) a direito ou a fato superveniente, (II) as que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, e (III) aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Assim, a ré/recorrente não pode arguir, em sede de recurso inominado, as questões de fato que deveriam ter sido arguidas na contestação, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão. Nesse sentido, o entendimento exposto no Acórdão 1085559, unânime, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, deste Egrégio Tribunal.
7. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
8. Condeno a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.